Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CALCITRIOL. LIMITAÇÃO TEMPORAL NÃO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para impor ao recorrido a obrigação de fornecer o medicamento, nos termos da prescrição médica apresentada, todavia, a sentença fixou o período de até dois anos após o trânsito em julgado da sentença. Em suas razões (ID 63109529) o recorrente sustenta que não é razoável limitar o fornecimento do medicamento a prazo específico determinado, se, no relatório médico apresentado nos autos, não consta tal limitação temporal para o uso da medicação. Argumenta que o medicamento é fornecido pelo SUS e de uso por prazo indeterminado. Alega que o próprio Sistema Único de Saúde – SUS exige apenas receita médica válida. Aduz que com a limitação, em caso de não cumprimento do fornecimento, ainda com receita, seja necessário nova ação. Requer, a reforma da sentença apenas para retirar o limite temporal para o fornecimento da medicação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, diante da comprovação da hipossuficiência econômica da parte recorrente (IDs 63108100, 63108104). Contrarrazões apresentadas (ID 63109539).
3. O cerne da controvérsia cinge-se em solucionar se é ou não devido a fixação de prazo limite para o fornecimento de medicação.minado.
4. Na hipótese, o recorrente possui doença renal crônica em estágio terminal - HIPOPARATIREOIDISMO — PTH6 (CID10: E20), doença renal crônica em estágio terminal (CID-10: N18.0) e OSTEODISTROFIA RENAL (CID-10: N250), e necessita de medicamento CALCITRIOL, conforme Laudos Médicos (IDs 63108103, 63108105). O medicamento é registrado na ANVISA, incorporado ao SUS, padronizado para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte recorrente, que somente não estava sendo fornecido em razão de desabastecimento dos estoques da SES/DF. Ressalta-se que o medicamento já foi fornecido, conforme ID 63109541.
5. Na situação em exame, a sentença recorrida, em que pese ter deferido o fornecimento do medicamento, assim fixou “pelo período de ATÉ dois anos a contar do trânsito em julgado”(ID 63109528).
6. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, verifica-se que o relatório médico (ID 63108103) atesta que trata de “paciente em pós operatório de Paratireoidectomia subtotal (04/04/24) por Hiperparatireoidismo secundário a Doença Renal Crônica. Evolui com hipoparatireoidismo (PTH 6) e necessidade de altas doses de Calcitriol - atualmente, 3mcg/dia (12 comprimidos de Calcitriol 0,25 mcg), além de Carbonato de cálcio 12g/dia para evitar fome óssea”. No referido relatório, a médica que acompanha o caso do autor recomenda tratamento com o medicamento, com a dosagem de 4 comprimidos ao dia a cada 8 (oito) horas. Não há limitação para o uso. Inclusive, o paciente manteve internado apenas pela falta de medicamento para uso em residência.
7. Nesse sentido, essa e. Turma, em caso similar, entendeu não ser razoável limitar o fornecimento do medicamento ao prazo de 2 (dois) anos, se no relatório médico não consta a limitação para o uso da medicação. Desse modo, o medicamento deve ser fornecido ao recorrente, enquanto necessitar do tratamento, mediante apresentação de prescrição médica atualizada, conforme determinação do SUS. Precedente: Acórdão 1108313, 07465223420178070016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no PJe: 16/7/2018.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando em parte a sentença, por excluir o prazo para concessão do medicamento Calcitriol, desde que atente às condições exigidas pelo SUS. Mantida a sentença nos demais termos. Ausente condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.